Tribunal: CARF
Processo: 10907.720390/2013-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720390/2013-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.097 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
C.H. ROBINSON WORLDWIDE LOGISTICA DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
AGENTE DE CARGA. DESPACHO DE EXPORTAÇÃO. REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DOS
DADOS
DA
CARGA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA. IMPOSIÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE
Não cabe a alegação de ilegitimidade passiva do agente desconsolidador de
carga em relação a penalidades relativas a intempestividade na prestação de
informações no SISCARGA de sua responsabilidade. Aplicação da Súmula
CARF no 185.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
A impugnação e recursos tempestivos suspendem a exigibilidade do crédito
tributário e impede o início do prazo prescricional para a sua cobrança. Não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula
CARF no 11).
INFRAÇÃO
ADUANEIRA.
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO
EXTEMPORÂNEA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira. O
instituto da denúncia espontânea é incompatível com o cumprimento
extemporâneo de obrigação acessória concernente à prestação de informações
ao Fisco, via sistema Siscomex, relativa a carga transportada, uma vez que tal
fato configura a própria infração.
ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DE MULTA POR ATRASO NA
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE CARGA. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÕES. INAPLICABILIDADE.
A inclusão de novas informações no sistema de controle de cargas não pode ser
classificada como retificação de informações já prestadas.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720390/2013-19
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.097 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720390/2013-19

repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.096, de 19 de dezembro de
2022, prolatado no julgamento do processo 12266.723375/2013-32, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
(suplente convocada), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-094.030,
proferido pela 17a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento do São Paulo/SP, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Impugnação
do Auto de Infração e considerou devida a exação.
A Recorrente identificada no Auto de Infração como atuando na condição de
Empresa de transporte internacional/prestadora de serviços de transporte internacional expresso
porta a porta/agente de carga, foi autuada por atraso na prestação de informações de carga na
chegada no Porto de Manaus/AM.
A Autoridade Tributária autuou a Recorrente, com base na alínea e, inciso IV, do
Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, pelo descumprimento dos prazos previstos no
artigo 50, da Instrução Normativa no 800, de 27 de dezembro de 2007.
Inconformada com a autuação, a Recorrente apresentou Impugnação ao Auto de
Infração, alegando apenas que os eventos ocorreram antes da vigência dos prazos do artigo 22,
da IN RFB no 800/2007, nos termos do seu artigo 50.
A Delegacia de Julgamento de São Paulo, assim julgou a Impugnação:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta,
ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente

Crédito Tributário Mantido”
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.097 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720390/2013-19

A Recorrente tomou ciência da decisão da DRJ, através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE), e apresentou Recurso Voluntário.
Em seu Recurso Voluntário alega Prescrição Intercorrente, em razão do lapso de
tempo entre o lançamento do auto de infração e o julgado em primeira instância, apresenta
jurisprudência e cita doutrina.
Também alega ilegitimidade passiva, tendo em vista atuar como agente de carga,
e que não pode ser responsabilizada pelo descumprimento de obrigação de sua representada.
Argumenta que fez a inclusão dos HBL segundo as informações dos próprios
MBL já registrados, tendo cumprido suas obrigações como agente desconsolidadora de cargas.
Argumenta ainda, que nem a IN RFB no 800/2007, nem o Decreto-Lei no
67/1966, estabelecem penas para a retificação de informações prestadas dentro dos prazos
normativos, e que a presunção da Autoridade Aduaneira configura-se numa ilegalidade, por falta
de previsão legal.
A Recorrente também alega que o fato de ter tomado a iniciativa de apresentar a
retificação em questão configura a denúncia espontânea e que aplicar-se-ia o artigo 102, § 2o, do
Decreto-Lei no 37/1966.
Argui pela desproporcionalidade e pela irrazoabilidade da punição, assim como
estaria sendo penalizado duplamente pelo mesmo fato.
Por fim, apresenta o seguinte requerimento:
“Requer a Recorrente sua notificação da data e horário em que a sessão de julgamento
de seu recurso será realizada para nela comparecer, a fim de sustentar oralmente as
razões de fato e de direito que justificam a improcedência do auto de infração em
discussão, garantindo-se assim seu direito ao exercício da ampla defesa, albergado no
artigo 2o, caput, da Lei n.o 9.784/1999, bem como a legalidade e lisura do julgamento.
(...) Ex positis, aguarda e confia a Recorrente seja conhecido e provido o presente
recurso, para o fim de julgar improcedente o lançamento fiscal impugnado,
declarando extinto o crédito tributário em testilha, nos termos do artigo 156, inciso IX,
do Código Tributário Nacional, com o que estará aplicando esse ilustre colegiado
medida de inteira,”
Este é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Da Denúncia Espontânea
A denúncia espontânea é a exclusão da responsabilidade do agente pela
comunicação de infração à Autoridade Tributária, antes do início de qualquer
procedimento administrativo, acompanhada do pagamento dos tributos devidos
e não recolhidos anteriormente e juros de mora, conforme previsto no artigo
138, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN).
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.097 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720390/2013-19

“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.”
Conforme fica claro, no texto transcrito acima, o CTN não exige que para a
exclusão da responsabilidade haja o recolhimento de qualquer penalidade, na
medida em que seria contraditório excluir a responsabilidade por uma infração e
ainda assim proceder a exigência da penalidade cabível.
Já o Decreto-Lei no 37/1966, no § 2o, do seu artigo 102, é bem claro em afastar
a aplicação de qualquer penalidade em relação à denúncia espontânea, exceto no
que disser respeito às penas de perdimento..
“ Art.102 - A denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do imposto e dos acréscimos, excluirá a imposição da
correspondente penalidade.
§ 1o - Não se considera espontânea a denúncia apresentada:
a) no curso do despacho aduaneiro, até o desembaraço da mercadoria;
b) após o início de qualquer outro procedimento fiscal, mediante ato de ofício,
escrito, praticado por servidor competente, tendente a apurar a infração.
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza
tributária ou administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na
hipótese de mercadoria sujeita a pena de perdimento.”
No entanto, em ambos os dispositivos legais, há a restrição de que qualquer ato
de denúncia espontânea seja praticado após o início de qualquer procedimento
fiscal de ofício praticado por servidor competente.
O controle das informações de carga é feito de forma informatizada pelo
sistema SISCARGA que, dentro de suas funcionalidades, conta com o controle
dos prazos de chegada e saída de veículos e dos atos demandados pelos diversos
agentes envolvidos, bloqueando automaticamente operações que não atendam
as determinações legais que sejam detectadas, entre elas a informação
intempestiva de carga o que gera o bloqueio automático da operação.
O desbloqueio da operação para prosseguimento da informação é ato de ofício
da Autoridade Aduaneira e constitui-se em limite impeditivo da denúncia
espontânea. Ademais, as ações dos contribuintes de antecipação dos atos
necessários ao lançamento, inclusive o pagamento antecipado do tributo devido,
condicionando o direito de lançamento à condição resolutória de posterior
homologação, num prazo de até cinco anos, e a possibilidade do contribuinte em
corrigir eventuais equívocos cometidos, tanto no lançamento por homologação,
como antecipando-se ao despacho aduaneiro, afasta o conhecimento futuro pela
Autoridade Tributária de infração relacionada ao pagamento de impostos, em
razão desta ter sido diligentemente corrigida pelo próprio contribuinte, antes
que a Autoridade aja de ofício.
Entretanto, o próprio transcurso do prazo para prestar informações configura
uma infração prevista na legislação e de caráter irreparável, pois a prestação de
informações de forma intempestiva não repara o atraso e suas consequências, e
ainda é de conhecimento da Autoridade Aduaneira anterior a qualquer ato do
contribuinte, sendo conhecida de forma automática pelo próprio sistema
SISCARGA.
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.097 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720390/2013-19

Não se pode admitir denúncia espontânea em infração relacionada à prestação
intempestiva de informações obrigatórias, nem tão pouco que seja isenta da
produção de danos à fiscalização.
Assim está previsto na Súmula CARF no 126:
“Súmula CARF no 126
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 03/09/2018
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de
28/02/2013; 3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-
004.909, de 23/03/2017.”
Sem razão à Recorrente.
Da Prescrição Intercorrente
A Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, que estabelece o Regimento
Interno do CARF, em seu artigo 45, inciso VI, do Anexo II, determina que é
hipótese de perda de mandato o conselheiro que deixar de observar súmula ou
Resolução do Pleno da CSRF.
“Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:
(...)
VI - deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da
CSRF, bem como o disposto no art. 62;
(...)”
A súmula 11, do Pleno da CSRF estabelece o seguinte:
“Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003”

Sendo assim, sem razão à Recorrente.

Da Ilegitimidade Passiva
O controle de unidades de cargas em operações marítimas internacionais é
atividade extremamente complexa, que envolve o controle das próprias
unidades pelo seus portos de origem, destino e consignatários, e pelo controle
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.097 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720390/2013-19

de seus conteúdos, através identificação das diversas cargas unitizadas presentes
em seu interior.
Assim, diferentes agentes entregam diferentes informações à Autoridade
Aduaneira, conforme o nível de seu envolvimento nas diversas operações
relacionadas, ou não existiriam diferentes agentes envolvidos. Enquanto a
principal obrigação do armador é pela gestão náutica do navio, rotas, unidades
de carga que serão desembarcadas em cada porto, e sua procedência, o conteúdo
de cada unidade de carga, individualizado pelos diversos possíveis clientes em
cargas unitizadas, cabe aos agentes de desconsolidação de cargas.
A IN RFB no 800/2007 é bem clara em seu artigo 2o, ao definir e caracterizar
cada agente de forma diferenciada, cada qual com sua especialidade e conteúdo
das informações de interesse do controle aduaneiro, não podendo se confundir
de forma alguma a empresa que opera o navio, sua navegação e movimentação
das unidades de carga, e o trabalho de operadores de desconsolidação de
natureza completamente diversa, ainda que relacionada.
“Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
I - unitização de carga, o acondicionamento de diversos volumes em uma única
unidade de carga;
II - consolidação de carga, o acobertamento de um ou mais conhecimentos de
carga para transporte sob um único conhecimento genérico, envolvendo ou não
a unitização da carga;
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da
embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador
da embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a”
e “b”, responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e
“b”, responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;
(...)
Seção II
Da Representação do Transportador
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga.”
Não cabe portanto a alegação que o agente de carga não possui qualquer
responsabilidade em praticar os atos que lhe são próprios junto às autoridades
públicas, pois é justamente esta a razão de ser deste agente intermediário, e
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.097 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720390/2013-19

nisto está a motivação de contratação de seus serviços pelos clientes, e pela
natureza das informações que são prestadas às Autoridades Aduaneiras.
De qualquer forma, a Portaria ME no 12.975, de 10 de novembro de 2021,
atribui à Súmula CARF no 185 efeito vinculante em relação a Administração
Tributária, e como podemos constatar abaixo afasta a ilegitimidade passiva no
caso em análise.
“Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-
006.101, 3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-
004.442 e 3401-002.379.”
Sem razão à Recorrente.

Da Ilegalidade da Aplicação da Multa por Retificação de Informação já
prestada
A multa aplicada em auto de infração refere-se a alínea e, do inciso IV, do
artigo 107, do Decreto-lei no 37, de 18 de novembro de 1966, conforme
reproduzido a seguir:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga; e
(...)”
A Solução de Consulta COSIT no 2, de 4 de fevereiro de 2016, estabelece que a
simples retificação de informações já prestadas não pode ser enquadrada como
informações prestadas fora do prazo, nos termos previstos na alínea e, inciso IV,
do Decreto-Lei no 37/1966.
“12. Diante do exposto, soluciona-se a consulta interna respondendo à
interessada que:
a) a multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei
no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação prestada em desacordo
com a forma ou nos prazos estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800,
de 27 de dezembro de 2007;
b) as alterações ou retificações de informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não se configuram como prestação de informação fora do
prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa aqui tratada.”
No entanto, o que se depreende dos autos do processo é de que não se trata de
retificação de informação anteriormente prestada, mas sim de atraso na inclusão
dos dados de desconsolidação de carga, pela informação dos HBL, referentes
aos Manifestos Master, já identificados no relatório, tanto pela descrição dos
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.097 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10907.720390/2013-19

fatos pela Autoridade Aduaneira, como pela informação prestada pela
Recorrente em sua Impugnação, também já relatada acima.
Sendo assim, não há como enquadrar o caso concreto no disposto na Solução de
Consulta COSIT no 2/2016, tendo em vista que a informação dos HBL fora dos
prazos previstos pela IN RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007, em seus
artigos 22 e 50, não pode ser considerada como retificação de informações
prestadas anteriormente, já que não se trata de alteração de dados já informados,
mas informações sobre documentos de embarque e desconsolidação de carga
que não existiam anteriormente no sistema.
Desta forma, considero sem razão à Recorrente.
Da Duplicidade de Aplicação da Penalidade e da Desproporcionalidade da
Pena
Como podemos perceber da reprodução da conclusão da Solução COSIT no
2/2016, no item anterior, a aplicação de uma multa para cada informação
prestada fora do prazo ou em desacordo com a forma prevista na IN RFB no
800/2007, é o correto enquadramento a ser utilizado neste caso, e como houve
duas informações prestadas em desacordo com os prazos regulamentares,
entendo ser correto a autuação da Autoridade Aduaneira.

Tendo em vista todo o exposto anteriormente, voto por negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 168
DF CARF MF
Original